Tribunal: TJDFT
Processo: 0007188-36.2014.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. DOIS RÉUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA. VIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Toda decisão judicial - incluída aí, por óbvio, a decisão de pronúncia - deve ser fundamentada, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena de nulidade absoluta. No caso dos autos, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, tendo o Juízo a quo indicado os motivos de fato e de direito que levaram à pronúncia do recorrente, não havendo nulidade a ser sanada.
2. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
3. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos da vítima e das testemunhas, os réus devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença.
4. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
5. Na espécie, porém, há elementos probatórios aptos a sustentar a qualificadora do motivo fútil (briga entre famílias vizinhas em razão de uma pipa) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (vítima estava desprevenida quando foi atingida pelos disparos).
6. Inviável a aplicação do princípio da consunção, se há elementos nos autos que indicam que a arma foi adquirida antes do evento delituoso.
7. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa conhecido e não provido para manter a pronúncia do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e do artigo 16, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento. Apelação criminal do Ministério Público conhecida e provida para pronunciar o recorrido nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.